Tribunal: CARF
Processo: 10972.720033/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720033/2016-10
ACÓRDÃO
2004-000.361 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA JULIANA BIOENERGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. DEPÓSITO PARCIAL. SÚMULA CARF No
132.
A Súmula CARF no 132, cuja observância é obrigatória, dispõe que, no caso
de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar a observância da Súmula CARF no 132,
relativamente às competências 04/2012, 05/2012, 06/2012 e 10/2012.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.361 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2016-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SANTA JULIANA BIOENERGIA LTDA.
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (DRJ/SDR), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada para excluir a
multa de ofício (75%) aplicada às competências 1 a 2/2012 e 7/2012 a 9/2012, porquanto teria
havido a comprovação do depósito do montante integral.
Em sua defesa de ingresso (f. 203/225) detalha, por competência, os valores
supostamente depositados judicialmente, na tentativa de ver acolhida sua pretensão. A título
exemplificativo, transcrevo os esclarecimentos prestados acerca da competência janeiro/2012:
Vislumbrou prematuramente a fiscalização fazendária de que a produção
comercializada em janeiro de 2012, no valor de R$ 1.794.985,93, não teria sido
oferecida à tributação e, consequentemente, as Contribuições exigidas em
ambos os Autos de Infração autuadas no processo administrativo em discussão
(FUNRURAL – 2,0%, GILRAT – 0,1% e SENAR – 0,2%), no valor total de R$
41.284,68, teriam deixado de ser retidas/recolhidas pela Impugnante. Contudo,
esclarece a Impugnante que referidas diferenças nas Contribuições, com origem
da produção rural adquirida de: (i) Sr. Antonio Pereira Neto, com vínculo no
CPF/MF n.o 361.589.506-10, no valor de R$ 1.741,18; (ii) Sr. Aluízio Martins
Prado, com liame no CPF/MF n.o 459.709.046-00, no valor de R$ 1.311,61; (iii) Sr.
Cláudio de Castro Cunha, com conexão ao CPF/MF n.o 196.443.026-72, no
importe de R$ 38.231,87, foram integralmente depositados em Juízo, com
autorização judicial, como se verifica da documentação e comprovantes anexos
(Doc_Comprobatorios), e conforme abaixo sintetizado:
(...)
Portanto, completamente insubsistente os Autos de Infração no que atina às
exigências em discussão, uma vez que comprovada a concomitância com ação
judicial, as Contribuições no período se encontram devidamente depositadas
judicialmente e, logo, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151,
inciso II, do Código Tributário Nacional.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUB-ROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária fica sub-rogada nas
obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e do
segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 da Lei 8.212/91.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.361 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2016-10
3
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS ÀS OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização
das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza
o art. 3o, da Lei 11.457/07.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA DE OFÍCIO. DEPÓSITOS PARCIAIS.
Não há previsão legal para a exclusão ou redução da multa de ofício lançada em
razão dos depósitos parciais efetuados pelo sujeito passivo.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Em caso de sentença definitiva contrária ao contribuinte, os acréscimos legais
(juros de mora) serão excluídos no momento da efetiva conversão do depósito
em renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 333)
Cientificado em 27 de março de 2017 (f. 358) da decisão da DRJ, apresentou, em
26 de abril de 2017, recurso voluntário (f. 360/383), apresentando idêntica defesa para as
competências mantidas pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF), extraído que nos presentes autos lavrados
dois autos decorrentes do descumprimento de obrigações principais, atinentes às contribuições
sociais correspondentes à cota patronal sobre a comercialização da produção rural, com sub-
rogação, e contribuições para outras entidades e fundos, não pagas, relativamente ao período de
1/2012 a 11/2012.
Calha destacar que os tributos ora cobrados abarcam somente as contribuições
previdenciárias que o sujeito passivo deixou de declarar em GFIP e recolher em GPS (fls. 150/151),
contribuições sub-rogadas referentes aos produtos rurais adquiridos de pessoas físicas de parte de
suas aquisições, infringindo o disposto no art. 30, inciso IV e no art. 32, ambos da Lei 8.212/91. Em
apertadíssima síntese, afirma ser o lançamento despiciendo, porquanto o montante já estaria
judicialmente garantido pela realização de depósito do montante integral.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.361 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2016-10
4
Conforme relatado, a DRJ deu provimento parcial à impugnação apresentada por
entender que caberia exclusão da multa de ofício aplicada para as competências janeiro/2012,
fevereiro/2012, julho/2012, agosto/2012 e setembro/2012, eis que neles haveria comprovação do
depósito do montante integral.
Consignado pela instância de piso que
para as competências 3 a 6/2012 e 11/2012 não houve a comprovação de
depósito do montante integral do débito ora devido, seja pela falta de juntada
de comprovantes de depósito da Caixa Econômica Federal ou pela ausência de
comprovação de que as contribuições recolhidas eram atinentes às parcelas
lançadas, haja vista a ausência de declaração em GFIP dos valores cobrados.
Replicando a peça impugnatória afirma que,
[v]islumbrou precipitadamente a fiscalização fazendária de que a produção
comercializada em março de 2012, no valor de R$ 1.642.059,39, não teria sido
oferecida à tributação e, consequentemente, as Contribuições exigidas em
ambos os Autos de Infração autuadas no processo administrativo em discussão
(FUNRURAL – 2,0%, GILRAT – 0,1% e SENAR – 0,2%), no valor total de R$
37.767,37, teriam deixado de ser retidas/recolhidas pela Recorrente.referidas
diferenças nas Contribuições, com origem da produção rural adquirida de: (i) Sr.
Antonio Pereira Neto, com vínculo no CPF/MF n.o 361.589.506-10, no valor de R$
1.513,63; (ii) Sr. Aluízio Martins Prado, com liame no CPF/MF n.o 459.709.046-00,
no valor de R$ 1.140,61; (iii) Sr. Cláudio de Castro Cunha, com conexão ao
CPF/MF n.o 196.443.026-72, no importe de R$ 34.789,22, foram integralmente
depositados em Juízo, com autorização judicial, como se verifica da conciliação
de fl. 275 e comprovantes anexados às fls. 276/278, conforme abaixo
sintetizado:
(...)
Vale destacar, ainda, uma pequena diferença entre a base de cálculo verificada
pela fiscalização e àquela apurada pela Recorrente, no valor de R$ 14.082,87,
referente à NF n.o 3252, do fornecedor Daniel de Paiva Abreu, que daria ensejo
às Contribuições no importe de R$ 323,91 não foi incluída na apuração da
Recorrente, motivo pelo qual essa pequena diferença não está depositada
judicialmente.
(...)
Vislumbrou precocemente a fiscalização fazendária de que a produção
comercializada em novembro de 2012, no valor de R$ 49.796.40, não teria sido
oferecida à tributação e, consequentemente, as Contribuições exigidas em
ambos os Autos de Infração autuadas no processo administrativo em discussão
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.361 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2016-10
5
(FUNRURAL – 2,0%, GILRAT – 0,1% e SENAR – 0,2%), no valor total de R$
1.145,32, teriam deixado de ser retidas/recolhidas pela Recorrente.
Contudo, esclarece a Recorrente que referidas diferenças nas Contribuições, com
origem da produção rural adquirida de: (i) Sra. Márcia dos Reis Oliveira, com
vínculo no CPF/MF n.o 549.201.246-00, no valor de R$ 255,68; (ii) Sr. Ismar Isac
Terra, no importe de R$ 889,65, foram integralmente depositados em Juízo, com
autorização judicial, como se verifica da conciliação de fl. 326 e comprovante
anexado à fl. 325, conforme abaixo sintetizado (...).
Compulsados os autos, entendo não ter se desincumbido do ônus probatório
referente às competências 03/2012 e 11/2012. Em que pese haver duas guias de depósito judicial
para a referida competência 03/2012 (f. 277/278) e uma referente à 11/2012 (f. 325), falha em
demonstrar que as contribuições recolhidas eram atinentes às parcelas lançadas. Rejeito a
alegação.
Com relação às competências abril/2012, maio/2012 e junho/2012 aduz a
recorrente que
Beira o absurdo a argumentação do v. Acórdão recorrido acerca da “...ausência
de comprovação de que as contribuições recolhidas eram atinentes às parcelas
lançadas...”, na medida que o comprovante anexado aos autos menciona
expressamente a competência a que se refere o recolhimento em GPS.
Contudo, embora acostadas as GPS das referidas competências, deveras falha
em comprovar a realização do depósito integral, eis que feito em montante bastante inferior (R$
1.560,72, R$ 95.644,61 e R$ 68.732,29, respectivamente) ao lançado (R$ 53.619,02, R$ 187.116,61
e R$ 191.356,50, respectivamente).
A Súmula CARF no 132, cuja observância é obrigatória, dispõe que, “no caso de
lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência
de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo
depósito.” Merece, portanto, ser parcialmente acolhida a pretensão para que excluída a multa
de ofício e o juros de mora dos valores judicialmente depositados para as competências
abril/2012, maio/2012 e junho/2012, ainda que a menor.
Para a competência outubro/2012, segundo a decisão de piso,
os comprovantes de depósitos juntados pelo sujeito passivo estão em nome de
Pedro Eduardo de Oliveira (fl. 323) e Aluizio Martins Prado (fl. 324) quando o
lançamento tributário efetuado se deu em função de contribuições de Márcia
dos Reis Oliveira (fl. 191) e Aluízio Martins Prado (fl. 191), logo, não
considerando o depósito de Pedro Eduardo de Oliveira (fl. 323) não há falar em
montante integral para a competência 10/2012.
Aduz, em sede recursal, que
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.361 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2016-10
6
o depósito judicial em questão (fl. 323) foi realizado em função de decisão
judicial proferida nos autos do processo n.o 0004496- 98.2010.4.01.3802, em
trâmite perante a 3a Vara do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de
Uberaba/MG, em que figuram como partes o Sr. Pedro Eduardo de Oliveira em
litisconsórcio ativo com a Sr. Márcia dos Reis Oliveira, conforme se verifica de
simples consulta no endereço eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1a
Região (...).
Entendo merecer guarida a alegação da recorrente, sendo ainda inconteste a
ocorrência do depósito integral – lançado R$ 814,03 (oitocentos e catorze reais e três centavos) e
depositado judicialmente R$ 814,04 (oitocentos e catorze reais e quatro centavos). Cabível a
exclusão da multa de ofício e dos juros de mora da competência 10/2012, com arrimo na Súmula
CARF no 132.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar a
observância da Súmula CARF no 132 para as competências 04/2012, 05/2012, 06/2012 e
10/2012.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 394
DF CARF MF
Original